Tribunal: TJSP
Processo: 1015505-83.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de empréstimo bancário com desconto no benefício previdenciário da autora – Ausência de prova da pactuação – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Inexistência de prova de má-fé do Banco – Recurso parcialmente provido.*